Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-19.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800694-19.2022.8.14.0124

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RAZÃO DO GÊNERO. ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. LESÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
: TESE REJEITADA.

1. Como se depreende da denúncia, houve, desde o início da persecução penal, narrativa a dar conta de que as lesões corporais carreadas à vítima foram praticadas contra mulher, sua ex-companheira, no contexto familiar e doméstico.

2. Logo, observada a remissão do §13º do artigo 129 ao §2º-A do artigo 121, ambos do Código Penal, tem-se que os fatos descritos na peça acusatória se amoldam perfeitamente à figura da lesão corporal praticada contra a mulher por razões do sexo feminino, sendo inequívoco que o crime em tela envolve “violência doméstica e familiar”, consoante previsto na legislação penal.

3. Dessa forma, conclui-se que, nos limites do permissivo do artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal, o magistrado sentenciante promoveu a adequação típica de parte dos fatos narrados na denúncia, sem inserir em seu raciocínio qualquer elemento externo à peça acusatória ou fato novo descoberto no curso da instrução. Emendatio libelli. Precedentes.

4. Tese preliminar rejeitada.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É cediço que a Lei nº 14.188/2021 incluiu um §13º, no artigo 129, do Código Penal, criando uma nova qualificadora quando “a lesão for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino”, com pena cominada de “reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”.

2. Conforme deixa claro o artigo 1º, da Lei nº 14.188/2021 essa qualificadora se aplica apenas aos casos de lesões corporais leves, o que é correto, já que para lesões graves, gravíssimas ou seguidas de morte já existem apenações mais rigorosas.

3. ao cortejar os elementos de prova disponíveis nos autos, resta evidenciada não apenas a ocorrência do delito, como também sua autoria, que recai, indubitavelmente, sobre o ora apelante, vez que o depoimento da vítima é seguro e convincente acerca do fato criminoso.

4. Assim, não há como ser dado provimento ao pleito pela absolvição por fragilidade das provas colhidas em juízo, devendo a condenação ser mantida, tanto pelas provas carreadas aos autos, uma vez que no caso a materialidade e a autoria do delito imputado ao ora apelante estão devidamente comprovadas nos autos, destacando-se o laudo médico acostado aos autos, o qual comprova a violência sofrida pela vítima, elementos suficientes a comprovar a prática do ato repreendido pela norma penal.

3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO – LEI Nº 3.688/1941
: IMPROCEDÊNCIA.

1. Na hipótese, o Boletim Médico acostado aos autos, ID 12711321, pág. 13, atesta que a vítima permaneceu com “escoriações do dorso da mão esquerda”, após o evento delitivo, resultante não apenas de uma ação simples, mas, consoante depoimento da vítima, o ora apelante “puxou seus cabelos e lhe deu tapas no rosto e na cabeça”, e, ainda, “que bateu sua cabeça no retrovisor do carro”, ID 12711464, denotando tratar-se de agressão séria e que transcende a simples empurrão sem maiores consequências, de sorte que não há possibilidade de desclassificação delitiva.

4.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular analisou satisfatoriamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a pena basilar no patamar mínimo legal, em atenção ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA, não havendo o que se modificar na pena imposta ao ora apelante.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Ordinário da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher em razão do gênero
, nos moldes do
artigo 129, §13º, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 12711342, que na madrugada do dia
07 de agosto de 2022
, o acusado José Henrique de Araújo, ora apelante, teria agredido fisicamente a vítima Gleciane Vieira de Araújo, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo acostado aos autos.

Segundo apurado, a ofendida e o ora apelante chegaram a namorar, tendo o relacionamento acabado em janeiro de 2022, em razão das agressões físicas praticadas pelo seu companheiro. Em razão de tal conduta, houve a aplicação de medida protetiva, com prazo de validade de 06 (seis) meses, sendo o ora apelante intimado em 02 de fevereiro de 2022.

No entanto, como bem ponderou a vítima, mesmo com a medida protetiva em vigência, o casal se encontrou algumas vezes, pontuando ainda que, antes dos fatos deste processo, estavam separados há um mês, ou seja, reataram o relacionamento quando a medida protetiva estava em vigência.

Do que consta dos autos, na data dos fatos, o ora apelante encontrou a vítima em uma festa, oportunidade em que o acusado abraçou a vítima, sendo repreendida por ela. Diante de tal resistência, o ora apelante ameaçou a vítima dizendo: “
eu vou te matar, mato tu, teu irmão e quem aparecer na frente
”. (textuais).

Seguidamente, do que narra a vítima, o ora apelante a agrediu fisicamente, puxando seus cabelos, beliscou suas costas, enforcou-a, bem como bateu sua cabeça no retrovisor de um carro. Continuando as agressões, o ora apelante agarrou o braço da vítima e a puxou em via pública.

Diante de tal agressão, a Polícia Militar foi acionada e, em diligências, culminou em encontrar o casal na rua da ponte, no Bairro Liberdade, visualizando que o ora apelante sacudia a vítima, agredindo-a.

Ao ser conduzido à Delegacia de Polícia, o ora apelante negou as agressões, confirmando que o relacionamento havia findado há cerca de 03 (três) meses, período em que estava vigente a medida protetiva.

Destacou que, conforme mandado de intimação da medida protetiva, o ora apelante foi intimado das proibições na data de 02 de fevereiro de 2022, tendo desrespeitado tal medida, durante o seu prazo de vigência.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 e artigo 129, §9º, c/c artigo 147, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
11 de agosto de 2022
, ID 12711353, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
31 de janeiro de 2023
, ID 127111464.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 02 de fevereiro de 2023, ID 12711466.

Em suas
razões recursais
, ID 12711466, a defesa objetiva, preliminarmente, a nulidade do processo, por violação ao sistema acusatório e ao princípio da correlação. No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de praticar vias de fato contra alguém, prevista no artigo 21 da LCP. Por derradeiro, requereu a redução da pena aplicada ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12711470, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo monocrático.

Nesta
Superior Instância
, ID 13019563, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher em razão do gênero
, nos moldes do
artigo 129, §13º, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 12711466, a defesa objetiva, preliminarmente, a nulidade do processo, por violação ao sistema acusatório e ao princípio da correlação. No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de praticar vias de fato contra alguém, prevista no artigo 21 da LCP. Por derradeiro, requereu a redução da pena aplicada ao patamar mínimo legal.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. LESÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
:

Adianto, desde logo, que
não vislumbro a alegada nulidade
, por ter a sentença promovido a adequação típica dos fatos imputados ao réu, classificando a lesão corporal praticada nos termos do
artigo 129, §13º, do Código Penal
.

Como se depreende da denúncia, houve, desde o início da persecução penal, narrativa a dar conta de que as lesões corporais carreadas à vítima foram praticadas contra mulher, sua ex-companheira, no contexto familiar e doméstico.

Logo, observada a remissão do
§13º do artigo 129
ao
§2º-A do artigo 121, ambos do Código Penal
, tem-se que os fatos descritos na peça acusatória se amoldam perfeitamente à figura da lesão corporal praticada contra a mulher por razões do sexo feminino, sendo inequívoco que o crime em tela envolve “
violência doméstica e familiar
”, consoante previsto na legislação penal.

Ao analisar a qualificadora do feminicídio, responsável por complementar o tipo penal do
artigo 129, §13º, do Código Penal
,
Rogério Sanches Cunha
destaca,
in verbis
:

“
O § 2º-A foi acrescentado para esclarecer quando a morte da mulher deve ser considerada em razão da condição do sexo feminino: I - violência doméstica e familiar; II menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O conceito de violência doméstica e familiar (inciso I) é obtido no art. 5º da Lei 11.340/06, isto é, assim se considera qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause a morte da mulher: a) no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; b) no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; c) em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
”. (Código Penal Comentado para Concursos. 15ª Ed. Editora JusPodivm, 2022).

Dessa forma, conclui-se que, nos limites do permissivo do artigo
383,
caput
, do Código de Processo Penal
, o magistrado sentenciante promoveu a adequação típica de parte dos fatos narrados na denúncia, sem inserir em seu raciocínio qualquer elemento externo à peça acusatória ou fato novo descoberto no curso da instrução, nos seguintes termos:

“
(...). Não ignoro, ademais, que os fatos ocorreram após o advento da Lei 14.188/2021. A referida lei trouxe modificações ao Código Penal, incluindo o §13º, no artigo 129, conforme texto a seguir destacado: (...).
Após a atualização do texto,

tem-se que a aplicação correta nos casos de violência doméstica seria o do §13º e não mais o §9º
,
restando esse para os demais casos de violência entre familiares
.
O tipo que exsurge da nova lei se assenta em certa qualidade especial da vítima, atrelada a uma motivação específica concernente ao autor do fato
. Assim,
o primeiro requisito para a incidência da norma é que a vítima seja mulher
. Não há o incremento das margens penais se a vítima é homem. A esse requisito, adita-se outro: o crime tem que ser praticado por razões da condição do sexo feminino, consoante definição do §2º-A do art. 121 do CP. Da conclusão hermenêutica permitida pela própria estrutura normativa, o art. 121, §2º-A, I do diploma penal afirma que há razões de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica ou familiar contra a mulher, conceito este presente no art. 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Como certo, o art. 129, § 9º, CP, prevê o crime de violência doméstica, que pode ser praticado contra vítima de qualquer gênero, homem ou mulher. Por exemplo, tanto a agressão do marido contra a esposa, como dessa contra aquele, serviam à adequação típica no §9º. Tal panorama mudou. Hoje,
quando a vítima da lesão corporal for mulher e a agressão for baseada no gênero (situação de especial vulnerabilidade), o crime será o previsto no art. 129, §13º
. No caso dos autos,
é evidente que a conduta se enquadra dentro da nova capitulação acima mencionada
.
Os fatos narrados na inicial ocorreram depois da vigência da lei 14.188/2021
,
que passou a vigorar em 28/07/2021
. Diante disso,
fica evidenciado um deslocamento da conduta que passou a vigorar com maior amplitude, motivo pelo que a sanção a ser aplicada será a prevista no art. 129, § 13 do Código Penal, que já estava em vigor na época dos fatos
.
Não vejo proibição na medida, tendo em vista que o Réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, como consta do art. 383 do Código de Processo penal
. Assim,
sendo desnecessária qualquer outra providência, procedo à “emendatio libelli”
, (...)
.” ID 12711464.
Grifei

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.

Lesão Corporal e ameaça. Violência doméstica. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Rejeição. Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial e prova testemunhal.
Ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença
.
Inocorrência
.
Decisão condenatória que, sem mencionar novos fatos descobertos no curso da instrução e atendo-se à narrativa da exordial, conferiu capitulação jurídica diversa à conduta do acusado, enquadrando-a, corretamente, no art. 129, § 13, do CP
.
Adequação típica que respeitou a regra e os limites do art. 383, caput, do CPP
. Incidência da agravante do art. 61, II, f, do CP, em relação à ameaça. Manutenção. Inexistência de bis in idem, observada a linha decisória adotada por esta C. Câmara Criminal e pelo STF. Apelo desprovido.
(TJ-SP - APR: 15035777120218260196 SP 1503577-71.2021.8.26.0196, Relator: Freire Teotônio, Data de Julgamento: 24/03/2022, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/03/2022).
Grifei

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VÍTIMA SUBMETIDA A DOIS EXAMES DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA OFENDIDA. LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. DECISÃO MOTIVADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...). 3.
No tocante à contrariedade ao princípio da correlação, tal regra deve ser entendida como a identidade entre o objeto da denúncia e a sentença, ou seja, o acusado deverá ser absolvido ou condenado pelos fatos descritos na peça acusatória, com vistas à garantia da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Importa destacar, ainda, que conforme a dicção do art. 383 do Código do Processo Penal, “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”
. 4.
Na hipótese, por certo, não há falar em malferimento ao princípio da correlação, pois a denúncia e o seu aditamento narraram as circunstâncias e as consequências da conduta delitiva. Além disso, malgrado tenha asseverado que o fato delitivo implicou o seu afastamento das atividades habituais por mais de 30 dias, o Magistrado a quo reconheceu, de igual modo, que as lesões acarretaram debilidade permanente à ofendida
. (...).
(STJ - HC: 391771 RJ 2017/0053479-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL)- PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003)- PRELIMINAR - RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PARA A FORMA CULPOSA - IMPERTINÊNCIA - SUPOSTA IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 129, § 13, DO CP - NÃO OCORRÊNCIA - AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAC¿A~O DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA - ART. 387, IV, DO CPP - INVIABILIDADE - VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - NECESSIDADE.

1. Inviável acolher o pedido do réu de recorrer em liberdade se presentes pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar. 2.
Caracterizado o delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, não há que se falar em desclassificação para sua modalidade culposa. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica feita pela acusação, cabendo ao magistrado realizar a emendatio libelli no momento em que proferir a decisão
.
Assim, não há qualquer irregularidade no reconhecimento da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP
. 4. (...).
(TJ-MG - APR: 10775210003981001 Coração de Jesus, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/07/2022).
Grifei

Como asseverado no parecer apresentado pela Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...). In casu, embora a denúncia não faça menção expressa ao art. 129, §13º do CPB, a narrativa dos fatos aponta que o acusado cometeu crime de lesão corporal, em face de sua ex-namorada, ou seja, violência praticada contra mulher, em razão da condição do sexo feminino, no contexto familiar e doméstico. Trata-se do princípio da emendatio libelli, previsto nos artigos 383 e 418 do Código de Processo Penal, que possibilita ao julgador, no momento da condenação ou pronúncia do réu, cominar definição jurídica diversa daquela constante da peça acusatória, sem alterar, contudo, a descrição fática, ainda que tal atribuição ocasione a aplicação de pena mais grave. Assim, acusado deve se ater aos fatos articulados na peça acusatória, visando demonstrar sua inocência acerca o ocorrido e não propriamente da definição jurídica imposta. Em outras palavras, resta configurado tal instituto quando o magistrado promove a modificação da tipificação penal sem sobrepor qualquer elementar ou circunstância à narrativa contida na inicial e sobre a qual o acusado não tenha apresentado defesa. Deste modo, o juiz ao decidir realizar a emendatio libelli na sentença, poderá fazê-lo diretamente, sem a necessidade de aditamento da denúncia ou manifestação prévia das partes, já que incumbe ao acusado defender-se dos fatos, independente da definição jurídica a eles atribuída, consoante preleciona o princípio da consubstanciação. (...)
.” ID 13019563.

Por tais fundamentos,
rejeito
a tese preliminar de nulidade processual, suscitada pela defesa.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Em que pesem os argumentos da combatente defesa, adianto que a pretensão recursal em testilha não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
está previsto no
artigo 129, §13º, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano. (...).

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

É cediço que a
Lei nº 14.188/2021
incluiu um
§13º, no artigo 129, do Código Penal
, criando uma nova qualificadora quando “
a lesão for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
”, com pena cominada de “
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos
”.

Conforme deixa claro o
artigo 1º, da Lei nº 14.188/2021
essa qualificadora se aplica apenas aos casos de lesões corporais leves, o que é correto, já que para lesões graves, gravíssimas ou seguidas de morte já existem apenações mais rigorosas.

Na hipótese dos autos, observo que a
autoria delitiva
e a
materialidade do crime

de lesão contra mulher em razão do gênero
restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, conforme restou satisfatoriamente assentado pelo magistrado monocrático em sede do
decisum
condenatório ora objurgado, senão vejamos:

“
(...). com
relação à materialidade do crime de lesão corporal
,
é possível identificar a sua ocorrência por meio do boletim médico, em que é atestado que a vítima sofreu escoriação no dorso da mão esquerda
. Além disso,
a prova oral colhida em audiência ratifica o expediente investigativo e indica inequivocamente que o réu tem relação direta com o referido delito, razão suficiente para a confirmação da autoria delitiva
. Consigno que, como é certo, por se tratar de violência praticada no contexto de violência doméstica e familiar, não é comum a presença de testemunhas. Assim, não há como exigir a apresentação de prova testemunhal robusta, sob pena de restar impune o agressor. Nesses casos,
é de extremo relevo a palavra da vítima para a comprovação dos fatos
.
(...). A precisão da Vítima quanto aos detalhes do ocorrido deixa ainda clara a motivação do crime, restando assim demonstrado também o elemento subjetivo do delito envolvendo a violência doméstica contra a mulher, ou seja, a ocorrência da violência de gênero, que, geralmente, ocorre às ocultas, sendo essa, a palavra da vítima, considerada como o elemento constitutivo de prova mais efetivo
. Faço, doravante, em linhas gerais, o destaque dos depoimentos colhidos que me persuadiram da autoria e da materialidade delitivas. A
vítima Gleciane Vieira de Araújo declarou em Juízo
:
Que conviveu com o Réu por quatro meses
; que não teve filhos;
que estava na praça quando José Henrique começou a ameaçá-la e a puxar seus cabelos
;
que ele pediu para reatar
;
que o Acusado disse que iria matá-la
;
que falou que mataria seu irmão e quem mais entrasse no meio
; que ameaçou e agrediu ao mesmo tempo;
que puxou seus cabelos e lhe deu tapas no rosto e na cabeça
;
que bateu sua cabeça no retrovisor do carro
;
que a polícia chegou na hora
;
que não sabe se no dia não tinha alguma medida protetiva
;
que não ficou com sequelas ou problemas de saúde
; que chegou a enforcá-la;
que ficou traumatizada e com medo de outras pessoas ameaçarem e tem medo do agressor
(Grifei). A testemunha de acusação
Manoel Divino assim relatou
: Que é terceiro sargento; que se recorda da ocorrência;
que foi acionado por populares que presenciaram o crime
;
que presenciou o acusado com a ripa na mão
;
que ele estava agredindo a vítima desde a festa
;
que puxou os cabelos, tentou enforcar e a agrediu com uma ripa
;
que era ex-marido da vítima
; que era a segunda vez que ele a agredia;
que a medida protetiva estava vencida há quinze dias
.
O policial militar Cleovando Araújo de Souza
, também
ouvido como testemunha
, informou:
Que um cidadão informou sobre uma agressão na rua Brasispanha
; que, quando verificaram,
o casal estaria brigando próximo à ponte
;
que ela falou que não suportava mais a briga com ele
; que não se recorda dela ter dito sobre ameaças;
que eles já teriam brigado antes desse dia
. Por seu turno,
DARLEY SANTOS SOUZA (PM)
,
testemunha compromissada, assim declarou
:
Que foi informado por um cidadão que havia um homem agredindo uma mulher com um pedaço de madeira
;
que de imediato se deslocaram ao local
;
que ao conversar com a vítima ela relatou que havia sido agredida pelo Réu
; que o conduziram para a delegacia;
que a vítima relatou que ele não aceitava o término
;
que ela falou em relação a ele não a deixar em paz e já ter batido nela outra vez
; que não sabe falar se a medida protetiva existente estava em vigor.
O irmão da vítima ORISVALDO ARAÚJO DE SOUZA
,
testemunha não compromissada
,
prestou o seguinte depoimento
:
Que é irmão da vítima e amigo do agressor
;
que não presenciou os fatos
; que estava na praça com os amigos;
que os dois estavam na praça
; que não estava na hora, apenas ficou sabendo;
que soube quando viu a viatura e o agressor em cima
;
que soube que ele bateu na irmã, inclusive machucando o braço dela
;
não sabe se ele ameaçou ela de morte
;
que ele tinha medida protetiva para não se aproximar dela
; que já tinha batido nela antes;
que ela ficou com a mão um pouco inchada
; que eles conviveram por uns quatro meses; que ela não falou nada referente à ameaça.
Interrogado
,
o Acusado negou os crimes a ele imputados
,
afirmando apenas que “empurrou a Vítima” durante a discussão
. Reputo que é perfeitamente compreensível que o Denunciado declare não ter praticado os fatos da forma como narrado na peça acusatória, exercitando o seu sagrado direito de autodefesa,
contudo
,
a análise dos depoimentos em fase judicial, somada aos elementos do inquérito, revelam que o Denunciado foi o autor da lesão corporal nesse contexto de violência doméstica e familiar contra a sua então companheira, consoante descrito na peça inicial
. Ademais,
reputo que não se pode acolher a tese defensiva de desclassificação para a contravenção de vias de fato
,
uma vez que esta é uma forma de violência pessoal que quase não deixa traços
. (...). Consoante verificado nesses autos,
inclusive pelo boletim médico, a conduta praticada pelo Denunciado deixou marcas, motivo pelo qual não se pode fazer a desclassificação pretendida
. (...)
.” ID 12711464.
Grifei

Conforme asseverado na decisão ora impugnada, a
materialidade do delito
restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00164/2020.1005430-0
, ID 12711321, do
Autos do Inquérito por Flagrante nº 00164/2022.100108-6
, ID 12711321, do
Requerimento de Medida Protetiva de Urgência
, ID 12711321, da
Certidão de Nascimento da Ofendida
, ID 12311321, pág. 08, do
Boletim Médico
, ID 12711321, pág. 13, realizado na vítima
Gleciane Vieira de Araújo
, o qual atestou a violência praticada contra a vítima foi perpetrada por meio de “
ação contundente
”, e destacou que ainda estavam presentes, no momento do exame, “
escoriações no dorso da mão esquerda
”, da ofendida.

Em relação a
autoria delitiva
, verifico que esta restou cabalmente demonstrada por meio do depoimento da ofendida, a qual reprisou em juízo seu relato prestado na fase inquisitiva, confirmando,
in verbis
:

“
Que conviveu com o Réu por quatro meses; que não teve filhos;
que estava na praça quando José Henrique começou a ameaçá-la e a puxar seus cabelos
;
que ele pediu para reatar
;
que o Acusado disse que iria matá-la
;
que falou que mataria seu irmão e quem mais entrasse no meio
;
que ameaçou e agrediu ao mesmo tempo
;
que puxou seus cabelos e lhe deu tapas no rosto e na cabeça
;
que bateu sua cabeça no retrovisor do carro
; que a polícia chegou na hora; que não sabe se no dia não tinha alguma medida protetiva;
que não ficou com sequelas ou problemas de saúde
;
que chegou a enforcá-la
;
que ficou traumatizada e com medo de outras pessoas ameaçarem e tem medo do agressor
. (...)
.” ID 12711464.
Grifei

Portanto, ao cortejar os elementos de prova disponíveis nos autos, resta evidenciada não apenas a ocorrência do delito, como também sua autoria, que recai, indubitavelmente, sobre o ora apelante, vez que o depoimento da vítima é seguro e convincente acerca do fato criminoso.

Assim, não há como ser dado provimento ao pleito pela absolvição por fragilidade das provas colhidas em juízo, devendo
a condenação ser mantida
, tanto pelas provas carreadas aos autos, uma vez que no caso a
materialidade
e a
autoria
do delito imputado ao ora apelante estão devidamente comprovadas nos autos, destacando-se o laudo médico acostado aos autos, o qual comprova a violência sofrida pela vítima, elementos suficientes a comprovar a prática do ato repreendido pela norma penal.

Conforme se observa dos depoimentos colacionados aos autos, a palavra da ofendida, prestada de maneira clara e concisa, corroborada pelos demais elementos de prova disponíveis no caderno processual, é hígida e suficiente para demonstrar a ocorrência e a autoria do crime pelo qual fora o apelante condenado.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.

Conjunto probatório colacionado nos autos que se mostrou suficiente a demonstrar a materialidade e autoria delitivas, que recaem sobre a pessoa do réu. (...). Palavra da vítima que restou corroborada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, bem ainda pelas medidas protetivas de urgência concedidas.
Em se tratando de violência praticada no âmbito doméstico e familiar, o relato da vítima assume especial relevância, podendo, em consonância com os demais elementos probatórios, amparar o decreto condenatório
. Sentença mantida. Pleito absolutório rechaçado. (...).
(TJ/RS – APR 0015970-98.2021.8.21.7000 RS, Relator: Desembargadora VIVIANE DE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 27/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1.
Conjunto probatório que ampara a condenação do réu prática do delito de lesão corporal (art. 129, caput, §9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica) contra ex-companheira, consistente em diversos socos, após uma discussão. Os fatos foram confirmados pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, estando devidamente comprovados pelo laudo de exame de corpo de delito, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas
. (...).
(TJ/DF – AP 0004670-59.2017.8.07.0020 DF, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 23/08/2021).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9º DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...). 2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade o acusado
. Por sua vez, in casu, a existência material e a autoria do delito de ameaça atribuído ao acusado restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acerco probatório, cuja robusteza abarca a narrativa contundente da vítima em ambas as fases da persecução criminal, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/MT 0003731-74.2018.8.11.0039 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021).
Grifei

Assim, tenho como comprovada a acusação, não havendo como dar provimento à tese de ausência de provas sustentada no presente apelo, sendo necessário ressaltar, por oportuno, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa do apelante não se desincumbiu de provar o que alegou em seu favor, razão pela qual não há como se proceder a uma absolvição, razão pela qual mantenho o juízo condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se
mostra absolutamente inverossímil
, tendo em vista que os depoimentos colhidos na instrução processual provam o que fora alegado na inicial acusatória, havendo clara consonância entre o relato da ofendida e o laudo de exame pericial acostado nos autos.

Logo, verifico que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia e, conforme vasto entendimento jurisprudencial, impossível é a absolvição quando há prova robusta da conduta delituosa.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
.

3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO – LEI Nº 3.688/1941
:

Adianto, de pronto, que a pretensão recursal desclassificatória
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Cumpre destacar, inicialmente, que, de regra, a contravenção de vias de fato, é aquela que não deixa vestígios. Portanto, comete a contravenção prevista no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
aquele que comete vias de fato contra alguém. Assim, o que diferencia a contravenção penal de vias de fato do crime de lesão corporal é a intensidade da lesão, pois tanto a figura delitiva quanto a contravencional são exemplos de violência real.

Na hipótese, o
Boletim Médico
acostado aos autos, ID 12711321, pág. 13, atesta que a vítima permaneceu com “escoriações do dorso da mão esquerda”, após o evento delitivo, resultante não apenas de uma ação simples, mas, consoante depoimento da vítima, o ora apelante “
puxou seus cabelos e lhe deu tapas no rosto e na cabeça
”, e, ainda,

“
que bateu sua cabeça no retrovisor do carro
”, ID 12711464, denotando tratar-se de agressão séria e que transcende a simples empurrão sem maiores consequências, de sorte que não há possibilidade de desclassificação delitiva.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.

A contravenção de vias de fato é subsidiária ao crime de lesão corporal, posto que se caracteriza quando da agressão não resulta lesão. Sendo as lesões comprovadas por laudo de exame de corpo de delito, não se desclassifica para a contravenção de vias de fato
. Recurso não provido.
(TJ-DF 07626904320198070016 DF 0762690-43.2019.8.07.0016, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...). No que tange ao pedido de desclassificação, destaca-se que, diante da falta de definição legal acerca do que consistiriam as vias de fato, coube à doutrina tal tarefa. Segundo Wilson Lavorenti, trata-se de uma forma de violência contra uma pessoa sem, contudo, levar à produção de uma lesão corporal e, ainda, ausente a pretensão de lesionar ou ofender a honra de alguém (in Leis Penais Especiais Anotadas. 12ª ed - Campinas, SP: Millennium Editora, 2011, pág. 18). Na presente hipótese, diante das constatações apontadas no exame pericial, denota-se a existência de equimoses no pescoço da vítima. Ressalta-se que foi atestado que ação foi contundente contra a vítima, e diante das provas contida nos autos, verifica-se que as referidas lesões se coaduanam com os fatos narrados pela ofendida, sendo indubitável a prática do crime de lesão corporal, e não de vias de fato.
Assim, do acervo probatório coligido, está plenamente demonstrado que a conduta do réu se amoldou ao crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, sendo INVIÁVEL o acolhimento da pretensão desclassificatória para a contravenção penal de vias de fato
. (...).
(TJ-PA - APR: 00235263420168140401, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/11/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE.

I - (...). III -
Afasta-se o pedido de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato, quando o laudo de exame de corpo de delito aponta violação à integridade física da vítima. IV - Recurso conhecido e desprovido
.
(TJ-DF 20161510005489 DF 0000808-84.2015.8.07.0009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 18/10/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/10/2018 . Pág.: 125/132).
Grifei

Por tais argumentos,
inviável
o acolhimento do pedido desclassificatório ora debatido.

4.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece agasalho
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Passo agora ao exame da dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal. A)
PENA-BASE
: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). a.1) culpabilidade: não excede o normal para os delitos desta espécie; a.2) antecedentes: o Apenado não possui antecedentes criminais em seu desfavor, consoante CAC juntada aos autos (Súmula 444 do STJ); a.3) conduta social: não há elementos que permitam sua análise; a.4) personalidade: não há elementos para se analisar a personalidade do Sentenciado; a.5) motivos do crime: o motivo é inerente ao tipo; a.6) circunstâncias do crime: não pesam em desfavor do Condenado; a.7) consequências do crime: não foram desfavoráveis; a.8) comportamento da vítima: o comportamento da vítima pode ser transferido para o agente, de modo a prejudicá-lo. Nada se tem a valorar. Considerando que as circunstâncias judiciais não prejudicam o Acusado,
fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano de reclusão
. B) CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. C) CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual
torno como DEFINITIVA A PENA ANTERIORMENTE DOSADA, QUAL SEJA, 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
. Fica, portanto,
o réu JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO condenado como incurso nas penas do art. 129, §13 do CPB, a um ano de reclusão
. (...).
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
. O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, observada a disposição do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal
será o ABERTO
. (...). PRISÃO PREVENTIVA. Percebo que o Réu respondeu a maior parte do processo em
LIBERDADE
, não havendo razões para, agora com vistas ao convencimento expressado nesse “decisum” e diante da pena concreta aplicada, se cogitar sequer de medidas alternativas à prisão já que nem essas são NECESSÁRIAS OU ADEQUADAS. Assim, vislumbrando a tutela primordial do direito de liberdade, de proteção constitucional, excepcionada somente em situações de gravidade preponderante,
deixo de impor prisão preventiva ou medida cautelar diversa ao Condenado
, nos termos do art. 387, § 1º do CPP. (...)
.” ID 12711464.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular analisou satisfatoriamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
,
fixando a pena basilar no patamar mínimo legal
, em atenção ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
,
não havendo o que se modificar na pena imposta ao ora apelante
.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não deve ser acolhida a alegação defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime de lesão corporal em razões das condições do gênero feminino
, capitulado no
artigo 129, §13º, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, para
rejeitar
a tese preliminar suscitada pela combatente defesa e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação apresentada alhures, mantendo irritável a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023